Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-79.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Aquisição, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SCHENFERT - CPF: 850.434.789-34 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM LOTEAMENTO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES – JUROS FIXADOS AQUÉM DO PERCENTUAL DEFINIDO NA LEI DE USURA – REAJUSTE ANUAL – PERIODICIDADE – LEGALIDADE – COBRANÇA DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS COMERCIAIS (COMISSÕES E PUBLICIDADE) E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NESSE SENTIDO OU DE COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Inexistindo as abusividades alegadas pelo autor (juros excessivos, capitalização, cobrança de 10% de despesas comerciais, etc), as cláusulas contratuais mantêm-se válidas.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão de Contrato e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, porém s
uspenso o pagamento em razão dele ser beneficiário da justiça gratuita
.

O apelante alega que
No contrato existe a Cláusula Abusiva revestida de tirania, pois determina expressamente que “desde a assinatura do presente contrato, todas as respectivas parcelas, serão acrescidas de juros mensais de 0,75% ou seja, 9% de juros ao ano”, tal cláusula necessita ser revista e excluída do presente contrato, uma vez que, como exposto anteriormente, se assim mantida resultará em substancial inadimplência, causando danos irreparáveis ao Apelante.

Diz que no segundo ano houve cobrança superior aos 9%, previstos na avença, configurando violação à Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33.

Requer a declaração de nulidade de tal cláusula e que seja determinada a devolução do montante já pago de acréscimo, em dobro.

Argui a nulidade da Cláusula que prevê a incidência do percentual de 10%,
alegando ser referente à comissões e publicidades, sem se quer comprovar o valor realmente gasto nessa finalidade.

Ressalta que houve cobrança de juros capitalizados, os quais não podem ser aplicados, gerando o direito à devolução da quantia quitada a esse título.

Sustenta que o caso se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, e que deve ser empregada a regra da inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a apelada suscita o descumprimento do princípio da dialeticidade, motivo por que não pode ser conhecido; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
160141235)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar a abusividade das cláusulas contratuais e requerer sua revisão, a devolução dos valores e indenização.

Afasto a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante ajuizou a Ação alegando ter adquirido da apelada em 26-5-2015 o Lote 16, Quadra 22, com área de 300,00m2, localizado no Jardim Portinari II, sob a matrícula n. 47.746, e que pretende a revisão do Contrato tendo em vista a existência de diversas abusividades.

O apelante alega que
No contrato existe a Cláusula Abusiva revestida de tirania, pois determina expressamente que “desde a assinatura do presente contrato, todas as respectivas parcelas, serão acrescidas de juros mensais de 0,75% ou seja, 9% de juros ao ano”, tal cláusula necessita ser revista e excluída do presente contrato, uma vez que, como exposto anteriormente, se assim mantida resultará em substancial inadimplência, causando danos irreparáveis ao Apelante.

No entanto, há previsão expressa no Contrato de que
O reajuste das parcelas do saldo devedor será aplicado a cada período de 12 (doze) meses, pelo índice de inflação IGP-M/FGV +9% de juros ao ano, a partir da assinatura da presente
(ID. 160141210).

Tal disposição consta também no parágrafo segundo da Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, nos seguintes termos:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Desde a assinatura do presente contrato, todas as respectivas parcelas, serão acrescidas de juros mensais de 0,75% ao mês, ou seja 9% (nove por cento) de juros ao ano;
(ID. 160141211 – pág. 2).

Ou seja, os juros estão aquém do que prevê a Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/33), sendo, portanto, plenamente aplicáveis.

Registre-se ainda que o apelante não comprovou a incidência de juros superiores a 12%, devendo ser mantida tal Cláusula.

Na referida Cláusula também há previsão de reajuste a cada doze meses pelo IGP-M/FGV, inexistindo abusividade nessa periodicidade, sendo certo que inexiste previsão contratual de capitalização de juros

No tocante à eventual Cláusula determinando a incidência do percentual de 10%,
alegando ser referente à comissões e publicidades, sem se quer comprovar o valor realmente gasto nessa finalidade
, o apelante nem sequer alega que Cláusula seria.

O Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta dispõe que
Em caso de rescisão contratual promovida pela compromitente
, em razão do inadimplemento do(a) compromissário(a), este perderá em favor da compromitente a quantia paga a título de sinal (...) e 10% (dez por cento) a título de indenização referente a cadastros e demais despesas administrativas, judiciais e extrajudiciais com notificação, e honorários de advogado.
(ID. 160141181 – pág. 4).

Diferentemente do que alegado pelo apelante, a cobrança de 10% limita-se à hipótese em que ocorre a rescisão do pacto, nos termos acima consignados.

Destaca-se, por fim, que o próprio apelante admitiu na inicial que
aderiu de forma expressa, sem avaliar as cláusulas, confiando totalmente na requerida
, o que demonstra que ele agiu de forma imprudente, assumindo o risco do negócio.

Ademais, não há nenhuma abusividade do Contrato que possa justificar a revisão, a devolução de valores e os danos morais pretendidos
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão exigibilidade em relação ao autor/apelante por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023